Tribunal: STF
Processo: RE 1271610
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à invalidade de embargo oposto a obra pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 215 e 216 da Constituição Federal. Afirma a desnecessidade do prévio registro no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CSNA para a preservação de sítios arqueológicos. Discorre sobre a proteção do patrimônio cultural. Sustenta que a existência anterior de construção no local não afasta a proteção dos vestígios arqueológicos. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    ADMINISTRATIVO. OBRA. EMPREENDIMENTO TURÍSTICO. ACQUÁRIO CEARÁ. EMBARGO À OBRA PELO IPHAN. SÍTIO HISTÓRICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTINUIDADE DA OBRA. DESCOBERTAS FORTUITAS. ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVÇÃO REFERENCIADA (“PER RELATIONEM”). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENTENDIMENTO DO STF.
    1. Cuida-se de apelação e remessa obrigatória de sentença que julgou procedente o pedido para “tornar definitiva a decisão antecipatória da tutela e declarar a nulidade do Termo de Embargo Administrativo de fl. 120 oposto pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional à denominada obra do Acquário Ceará, autorizando ainda a continuidade de sua edificação tal como licenciada.
    2. Considerando que a mais alta Corte de Justiça do país já firmou o entendimento no sentido de que a motivação referenciada (“per relationem”) não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judicias, adota-se parte da sentença como razões de decidir.
    3. “O Termo de Embargo objurgado, colacionado à fl. 120, restou fundamentado nos seguintes termos: ‘Execução de obra sem anuência do IPHAN. Ausência de monitoramento arqueológico da obra, conforme instruções da portaria IPHAN/Minc 230/2002 que normatiza a Lei 3.924/1961.”
    4. “Em suma, na conformidade do texto legal destacado, intervenção em áreas representativas de monumentos arqueológicos e pré-históricos definidos em lei e registradas no cadastro nacional pressupõe autorização do poder público competente”.
    5. “No caso dos autos, o IPHAN – Instituo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional não se desincumbiu do ônus de provas que a área de alocação do ‘Acquário Ceará” encontrar-se-ia registrada no cadastro nacional previsto no art. 27 da Lei 3.924/1961, como de influência de monumentos arqueológicos e pré-históricos, de modo que a intervenção em aludida área prescinde de sua anuência prévia, fundamento do objurgado embargo à execução da obra, tendo em vista que não incidentes in casu as normas dos mencionados art. 8° e 16 da Lei n° 3.924/1961, acima transcritos”.
    6. Houve a “descoberta fortuita” de elementos arqueológicos de que trata o art. 18, da Lei n° 3924/61, na área do Acquário Ceará, quando da intervenção dos profissionais de arqueologia contratados pelo próprio Estado do Ceará, renomados professores da Universidade Federal da Paraíba. Esses cachados – louças, metais, grés, cerâmica, conchas e ossos – foram devidamente identificados, catalogados e comunicados ao IPHAN, em conformidade com a legislação correlata. Essa atitude do Estado do Ceará de contratar arqueólogos para realizar o mencionado levantamento, ante a demora do IPHAN em tomar as medidas cabíveis para tal mister, demonstra a sua boa-fé em proteger o patrimônio arqueológico brasileiro.
    7. Muito antes de se pretender construir o Acquário Ceará, existiu, por anos, no mesmo local, um prédio onde funcionava o DNOCS, autarquia federal que, da mesma forma que as instituições particulares, necessita pautar as suas atividades pelas normas legais pertinentes. Destarte, é de se presumir que, antes da construção do edifício onde se localizou o DNOCS, foi realizada uma varredura do terreno pelo próprio IPHAN na tentativa de localizar quaisquer indícios de patrimônio arqueológico no local. Se assim não procedeu o IPHAN< omitiu-se o poder público em atuar e fazer cumprir os preceitos legais que lhe dizem respeito.
    8. Em razão da antecipação de tutela anteriormente deferida e em face das licenças já expedidas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, foi dada continuidade à obra do Acquário Ceará após o aludido embargo imposto pelo IPHAN. Tanto é assim que foi juntado relatório aos autos informando a fase em que se encontrava a obra em outubro de 2012. Nele, percebe-se o grande investimento que o Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank) fez no Acquário Ceará previsto em mais de US$ 150 milhões para a concretização do projeto, além da consolidação contratual da segunda fase da obra com outra empresa de renome internacional a International Concept Management (ICM).
    9. Não se pode deixar de considerar a vultosa quantia já aplicada no mencionado empreendimento que, diga-se de passagem, representa um grande investimento no setor de turismo no estado com um retorno financeiro impactante que, certamente, importará num notável crescimento econômico ao ente federado.
    10. Antes tais elementos e não se afastando do princípio da segurança jurídica, não há como considerar no estágio atual da obra que a sua suspensão seja viável porquanto trará mais prejuízos econômicos ao Poder Público e à economia cearense do que benefícios culturais ou históricos à população.
    Apelação e remessa obrigatória improvidas. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator